Tribunal: TJMT
Processo: 1001806-21.2020.8.11.0018
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001806-21.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIANO GABRIEL DA SILVA - CPF: 035.028.591-83 (APELANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (ASSISTENTE), NEY DA COSTA LEITE - CPF: 918.353.991-34 (ASSISTENTE), SISTEMA NACIONAL DE ARMAS (VÍTIMA), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA –
1)
PRELIMINAR
–
INVASÃO DOMICILIAR
– ILICITUDE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA – FUNDADAS RAZÕES, INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS E
CRIME PERMANENTE – REJEIÇÃO -

MÉRITO
-

2) DESCLASSIFICAÇÃO – POSSE PARA USO EXCLUSIVO
– IMPROCEDÊNCIA – ART. 28, §2º DA LEI 11.343/06 – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS INCOMPATÍVEL COM O CONSUMO EXCLUSIVO E PESSOAL – DENÚNCIAS ANTERIORES, APREENSÃO DE ÁCIDO BÓRICO E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ELIDENTES DA CONDIÇÃO DE SIMPLES USUÁRIO DE DROGAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – CREDIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) REDUÇÃO DA PENA
– IMPERTINÊNCIA – BASILAR JÁ

FIXADA NO MÍNIMO LEGAL –
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÊNA - INADEQUABILIDADE - TRAFICÂNCIA NÃO ASSUMIDA –
4) REGIME PRISIONAL
MANTIDO NO FECHADO DIANTE DA REINCIDÊNCIA – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1 –
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Sob o regime de repercussão geral, já decidiu o STF, conforme enuncia o Tema 280, que a entrada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa haja situação de flagrante delito.
In casu
, o contexto fático – investigações pretéritas, “campanas” na frente da residência e confissão do próprio apelante, quando abordado, confirmando a posse ilegal de arma de fogo, permitiu a conclusão de crime no interior da residência, o que foi confirmado com a apreensão não só de arma e munições, como também de drogas ilícitas no interior.

2 -
Inadmissível a desclassificação para o crime de Posse de entorpecentes para uso exclusivo, à luz do preconizado no § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, mormente se a sentença condenatória estiver baseada em elementos de convicção idôneos quanto à certeza do crime de tráfico de drogas, a exemplo da apreensão de variedade e quantidade de entorpecentes ilícitos na casa do agente (40,8g de
pasta-base de cocaína, 46,6g de maconha, 13,6g de cocaína em pó, já embaladas em

pinos de plástico), além de dinheiro em notas variadas, ácido bórico, pinos de plásticos destinados para o embalo de cocaína
, tudo aliado aos harmônicos depoimentos policiais noticiando que o apelante já era alvo de denúncias e investigações pretéritas.

3 – Impossível a redução da pena-base já fixada no mínimo legal previsto.
No tocante à pretensão de reconhecimento da confissão espontânea, admitida tão somente a propriedade da droga para uso próprio, sem a assunção da traficância, não se revela possível a incidência da atenuante do artigo 65, III, “d”, do CP, nos termos da Súmula 630 do STJ.

4 - Tendo em vista que se trata de agente reincidente e que a pena foi aplicada em patamar superior a quatro anos, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal,
interposto a tempo e modo por
FABIANO GABRIEL DA SILVA
, contra sentença anexada sob o Id. 87682999, em que foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 580 dias-multa, e 1 ano e 2 meses de detenção, além de 11 dias-multa, em regime fechado, pela prática dos crimes de
tráfico de droga
e
posse ilegal de arma de fogo
e munições de uso permitido (art. 33, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 12, da Lei n. 10.823/06).

Em razões sob Id. 87683004, irresigna-se apenas em relação ao crime de
tráfico de drogas
e requer:
1)
em
preliminar
, a nulidade das provas obtidas, ante a violação ao direito da inviolabilidade de domicílio. No
mérito
, pugnou:
2) a absolvição
ou a
desclassificação
do delito para o capitulado no art.28 da Lei n. 11.343/06.

De forma
alternativa
, pede, ao menos, a
redução da pena-base
, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
, e ao final, a alteração do
regime
prisional para outro
mais brando.

O MP, nas contrarrazões (Id. 87683009), pugna o
desprovimento
do apelo;
igualmente, a PGJ
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial (Id.

91727498
):

“Sumário: Apelação criminal – Tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 12 da Lei nº 10.826/03) – Irresignação defensiva: Preliminarmente: Pretendida a nulidade das provas obtidas, frente à ilegalidade da busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial – Inocorrência – As circunstâncias do caso concreto evidenciam a presença dos requisitos legais para a busca domiciliar – Desnecessidade de mandado judicial em situações de flagrância. Mérito: Requestada a desclassificação para a figura típica descrita no art. 28 da lei nº 11.343/06 – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas – Depoimento dos policiais civis que participaram da diligência – Pretendida o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) – Inviabilidade – Apelante que não confessou as práticas delitivas – Alteração de regime inicial de cumprimento da pena – Impertinência – Réu reincidente. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021